Tribunal: CARF
Processo: 10768.720195/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720195/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.515 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA
APRECIAR.
É de cinco anos o prazo legalmente estabelecido para que a Administração
examine as declarações de compensação, ou os pedidos convertidos em
DCOMP, para o fim de homologar ou rejeitar expressamente as compensações
efetuadas, sob pena de vê-las tacitamente homologadas.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720195/2007-74
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720195/2007-74

Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação de crédito relativo a
valor que teria sido indevidamente recolhido a título de COFINS do período de apuração
dezembro de 2003, informado no valor de R$ 1.469.748,00.
Após realização de diligência fiscal, a fiscalização exarou o Despacho Decisório,
com base no Parecer Conclusivo 36/09 indeferindo o direito creditório e não homologando a
compensação declarada por entender que não subsistia crédito de pagamento a maior.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese que:
(a) por determinação de decisão judicial transitada em julgado a seu favor, não se aplica a
sistemática do § 1o, do art. 3o, da Lei 9.718/98 em relação a nenhum período de competência; (b)
a base de cálculo da COFINS é restrita apenas à venda de mercadorias e serviços, motivo pelo
qual a base de cálculo do período é inferior ao apurado pela fiscalização e deve ater-se aos
valores declarados na Ficha 26A da DIPJ 2004; (c) o pagamento, via DARFs, a titulo de
COFINS, no valor de R$ 10.758.433,00, como se nota da DCTF correspondente, foi claramente
efetuado a maior que o efetivamente devido, sendo justamente essa diferença o direito creditório
compensado por meio deste processo administrativo; e (d) não se pode, por meio de despacho
decisório, refazer lançamento já constituído, definitivo e consolidado pelo decurso de prazo
decadencial, a fim de se negar a presente compensação dos valores pagos a maior.
A referida manifestação foi encaminhada à DRJ/RJ2, que proferiu o Acórdão n.
13-38.617 dando parcial provimento à empresa, de forma a reconhecer o direito creditório no
valor de R$ 560.762,32 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido. nos
termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA APRECIAR.
É de cinco anos o prazo legalmente estabelecido para que a Administração examine as
declarações de compensação, ou os pedidos convertidos em DCOMP, para o fim de
homologar ou rejeitar expressamente as compensações efetuadas, sob pena de vê-las
tacitamente homologadas.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
A base de cálculo da contribuição devida deve ser apurada pela autoridade
administrativa em conformidade com decisão judicial passada em julgado.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade com relação à decadência do direito da fiscalização em lançar
os valores entendidos como devidos pela análise da DIPJ e que não constavam na DCTF, bem
como, requerendo o ajuste dos cálculos com relação ao montante do crédito deferido, visto que a
DRJ, na realização da apuração, teria utilizado equivocadamente valor de receita de vendas no
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720195/2007-74

mercado interno superior ao efetivamente recebido e comprovado pelos documentos dos autos, o
que reduziu indevidamente o montante creditório apurado.
Os autos foram então encaminhados ao CARF, sendo a mim distribuídos para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O Recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Tal qual destacado no relatório, a DRJ/RJ2 ao analisar a manifestação de
conformidade da ora recorrente deu parcial provimento ao pedido, motivo pelo qual restam para
fins de análise apenas os seguintes pontos: (a) existência ou não de decadência com relação a
constituição do crédito tributário para o período de apuração; e (b) avaliação do correto valor a
título de receita de vendas no mercado interno a ser utilizado para fins de apuração da base de
cálculo da COFINS devida no período e, consequentemente, para a apuração do crédito tributário
a que a recorrente faz jus.
Assim, passa-se a analisar as questões destacadas de forma individual.

Da decadência do direito de lançamento

A recorrente alega a ocorrência de decadência do direito de cobrança da Fazenda
por ter transcorrido mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do
§4o do artigo 150 do CTN, o que impede à Administração de questionar os valores dos débitos e
créditos declarados pela empresa em DCTF. Assim, defende que eventuais discordâncias da
fiscalização com relação aos valores declarados em DCTF frente às informações contidas na
DIPJ não podem ser discutidas dentro do processo que abarca o pedido de compensação, sendo
necessário que os valores não declarados em DCTF sejam exigidos por meio de lançamento de
ofício, o que não ocorreu.
Por sua vez, a DRJ não discorda desse raciocínio, mas ratifica que a fiscalização
agiu de acordo com a legislação em vigor, uma vez que a fiscalização não teria realizado a
cobrança de débitos não declarados pela empresa por meio do presente processo, mas tão
somente exercido a sua prerrogativa de não homologação do pedido realizado em virtude da não
comprovação de certeza e liquidez do direito creditório.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720195/2007-74

Assim, entendo que se trata de uma questão fática, cabendo a este colegiado
verificar o valor efetivamente declarado/confessado pela ora recorrente no momento do pedido
de compensação e contrapô-lo com o valor cobrado pelo Fisco após a decisão de não
homologação do crédito pleiteado.
Conforme se verifica na própria DComp (fl. 8), a recorrente declara como débito
de COFINS a ser compensado o valor de R$ 1.009.765,27, senão vejamos:

Diante disso, deve-se reconhecer que a fiscalização, ao proceder com a diligência
para análise do crédito refez os cálculos referentes ao débito, tendo chegado a valores diversos
daqueles declarados pela empresa, conforme resta demonstrado no relatório que baseou o
despacho decisório (fl.66):

“Para melhor demonstrar estas afirmações, simulamos na planilha abaixo a apuração
da base de cálculo da COFINS do mês de dezembro/2003, acrescentando a ela apenas
as receitas citadas pela interessada no arrazoado de fls. 22/24 (item 4 — "Dos
Esclarecimentos") e constantes da
Demonstração de Resultado de Dezembro de 2003 de fls. 28/38 que não foram
declaradas na Ficha 26A da DIPJ/2004, quais sejam, as receitas financeiras, as de
variações monetárias ativas, as receitas de alugueis e arrendamentos, as receitas com
multas contratuais, os ajustes de almoxarifado e as "outras receitas". Consideramos
nesse cálculo apenas os valores positivos das rubricas que compuseram tais contas e o
valor das receitas da venda de produtos no mercado interno conforme escriturados na
Demonstração de Resultado de Dezembro/2003 apresentada (vide detalhamento dos
valores na planilha de fls.55).
[...]
Veja-se que já ai se verifica a inexistência de pagamento a maior passível de
compensação e isto sem contar que, de acordo com os dados escriturados na
Demonstração de Resultado de Dezembro/2003, existiriam ainda outras receitas a
serem incluídas em referida base de cálculo que não foram declaradas na Ficha 26A
da DIPJ/2004, tais como as receitas de juros sobre capital próprio (Item 254 da
Demonstração de Resultado, fls. 35) e as receitas com a venda de sucata (item 259 da
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720195/2007-74

Demonstração de Resultado, fls. 37), e que majorariam em muito o valor devido a
titulo de COFINS naquele mês.” (grifo nosso)

Todavia, ainda que a fiscalização tenha chegado à conclusão de que o valor
devido à título de COFINS no período de apuração era superior ao apurado pela recorrente, não
houve a cobrança desses novos valores trazidos pela reconstrução da base de cálculo durante a
diligência. Isso pode ser devidamente verificado na carta cobrança juntada (fl. 118 a 120) aos
autos após o despacho decisório e que traz como débito devido valor principal ligeiramente
inferior ao total declarado na DComp:

Desta feita, as informações constantes nos autos não permitem chegar às
conclusões trazidas pela recorrente, vez que os débitos cobrados em razão da não homologação
levam em conta o que foi declarado/confessado pela empresa e não a base de cálculo
reconstruída pela fiscalização durante a análise do direito ao crédito – a qual foi utilizada apenas
como argumento e não serviu de base para nenhum lançamento.
Assim, entendo que não há lançamento a ser avaliado para fins de decadência e,
consequentemente, que a decisão de piso foi acertada e deve ser mantida.

Da base de cálculo do COFINS e do valor creditório reconhecido

Por fim, a recorrente requer a revisão do montante creditório deferido pela DRJ
em razão da utilização de valor equivocado quanto à rubrica “receita de vendas no mercado
interno”, o que gerou distorções na apuração do crédito, reduzindo o montante a que a recorrente
faz jus.
Conforme se verifica pelo corpo do voto do acórdão da DRJ (fl.158), a planilha
para cálculo do crédito considerou como “receita de vendas no mercado interno” o valor de R$
211.235.211,00:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720195/2007-74

Todavia, conforme indica a recorrente e se comprova pelos autos, o valor
declarado à título de receita de venda no mercado interno na DIPJ (fl. 140) teria sido de R$
196.881.826,00:

Todavia, ainda que pareça haver o mencionado equívoco, deve-se notar que a DRJ
realizou análise detalhada do caso e manteve a decisão da fiscalização quanto a este ponto diante
do fato de que as informações e valores declarados na DIPJ não estão em linha com livros
contábeis, os quais devem prevalecer para fins de análise da certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Assim, considerando que as inconsistências anteriormente apuradas não foram
esclarecidas nos autos, o entendimento de piso deve ser mantido.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720195/2007-74

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital